Tribunal: CARF
Processo: 19515.721768/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721768/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.673 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONSBEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A comprovação do pagamento do tributo enseja a extinção, não somente da
multa de ofício anteriormente imputada, mas também do crédito tributário a
que ele se refere

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso, extinguindo-se os débitos tributários cujas quitações foram demonstradas
(tabela demonstrativa constante nas fls. 402/403), mantendo-se o valor original do débito contido
na coluna “diferença não comprovada” de R$ 3.087,03, constante na tabela demonstrativa (fls.
402/403). Vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que negou provimento ao Recurso.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-51.978 da 5a turma da DRJ/POA, de 25/09/2014 (fls. 397 a
404):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721768/2012-91
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

O presente processo trata de auto de infração exigindo o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do trabalho com
e sem vínculo empregatício, multas e acréscimos legais correspondentes:

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Imposto: R$ 74.192,36
Juros de Mora: R$ 24.491,66
Multa: R$ 55.644,28
Valor do Crédito Apurado: R$ 154.328,22

O Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração,
informa que, mesmo após intimada, a autuada não comprovou o
recolhimento integral do IRRF informado na Dirf como retido, o que
culminou com o lançamento daqueles períodos de apuração para os
quais não foi identificado pagamento e que não constavam declarados
em DCTF, conforme detalhado nos demonstrativos abaixo:

Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese:

- que, por ser consórcio, estava dispensada, até o advento da MP
510/2010, da apresentação de DIPJ, DCTF e Dirf, as quais
deveriam ser apresentadas pelas empresas consorciadas e que os
períodos fiscalizados referem-se aos períodos nos quais estava
dispensada da apresentação de DCTFs, ainda assim tendo cumprido
essa obrigação acessória;

- que teria realizado o recolhimento do IRRF do período
compreendido entre
06/2008
e
11/2009
fazendo
constar,
equivocadamente, o CNPJ 61.584.223/0001-38, de uma das
empresas consorciadas, a Construcap CCPS Engenharia e
Comércio S/A, quando o correto seria a inserção do seu próprio
CNPJ, o 08.485.939/0004-03;

- que apresentou Pedido de Retificação de Darf (Redarf) em
15/8/12 visando regularizar seus pagamentos e o auto de
infração foi lavrado desconsiderando esse pedido;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

- que, nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2008 teria
realizado pagamentos em valores maiores do que o devido, cujos
créditos não foram considerados no momento da lavratura do auto
de infração;

- que, considerando os recolhimentos para os quais houve
Redarf e os pagamentos realizados a maior do que o devido,
não há diferença a ser exigida, conforme procura demonstrar com
o quadro abaixo, extraído da impugnação:

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

A ciência do auto de infração foi pessoal, em 5/9/12.

No mesmo dia da ciência do auto de infração a autuante anexou ao
processo informação fiscal com o seguinte teor:

“Informamos que após a lavratura do presente Auto de Infração, a
empresa apresentou as retificações dos DARFs-Redarf, através dos
quais foram alocados no CNPJ correto os valores pagos
erroneamente.
Fazem prova os documentos apresentados e as informações
extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil, anexados ao
Auto de Infração, bem como nele encontram-se os Demonstrativos
de IRRFs considerando os Redarfs efetuados pela empresa.”

Os demonstrativos de IRRF que embasaram a autuação não registram
o aproveitamento dos pagamentos em questão.

A Decisão da DRJ/POA, datada de 25/09/2014, julgou parcialmente procedente a
impugnação da contribuinte, excluindo-se do valor total imputado ao contribuinte uma parte das
multas de ofício, considerando-se que tal parte pode ser comprovada mediante pagamentos de
IRRF realizados anteriormente ao início da ação fiscal, tendo sido mencionado em referido voto
a seguinte argumentação genérica (fl. 403): “Convém que a unidade de origem proceda à
alocação dos Darfs, de modo a vinculá-los ao presente processo”.
Em síntese, a DRJ/POA considerou em seu julgamento o afastamento das multas
relativas aos débitos pagos (comprovantes de fls. 79 a 130; resumos dos DARFs pagos, fls. 131 a
137), mas não afastou propriamente os débitos pagos, nos seguintes termos:
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

A impugnante logrou comprovar o recolhimento antes da ação fiscal de parte
do IRRF lançado e, sobre essa parcela comprovadamente paga não deve
incidir multa de ofício, que deve ser exonerada conforme tabela abaixo:

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

Do exposto, verifica-se que de um valor principal inicialmente imputado de
R$ 74.192,36 (decorrente da soma de “R$ 73.501,82 de IRRF Código 0561” com “R$ 690,54 de
IRRF Código 0588”) restou como “diferença não comprovada” (ou seja, sem identificação de
pagamento) a quantia de R$ 3.087,03 e a manutenção de multa pelo valor de R$ 2.315,27.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário em 09/03/2015 (Termo
de Juntada, fl. 422), Recurso este constante nas fls. 426 a 436, alegando, em síntese:

que, em relação à comprovação dos pagamentos de IRRF, não deveriam
ter sido afastadas somente as multas de ofício, mas também os próprios débitos de
IRRF, os quais teriam sido devidamente comprovados (fls. 79 a 130);

que, tendo havido a comprovação dos pagamentos, não caberia à DRJ
opinar para que a unidade de origem procedesse à alocação dos DARFs, mas sim
no sentido de afastar não só as multas de ofício, mas o próprios débitos de IRRF.

Por fim, requereu a contribuinte, em seu Recurso Voluntário o seguinte:

“(i) seja reconhecida a extinção dos débitos de IRRF comprovadamente
recolhidos pela Recorrente e indicados através da planilha de fls. 402/403, nos
termos do art. 156, inciso I, do CTN;
(ii) caso não seja este o entendimento de V.Sas. requer seja determinada a
imediata realização do alocamento das guias DARFs retificadas pela
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

Recorrente, com a consequente reabertura do prazo para a apresentação de
eventual recurso/manifestação com relação a este procedimento;
(iii) e, por fim, requer que os valores de IRRF recolhidos a maior pela
Recorrente sejam considerados na apuração do eventual saldo remanescente
do IRRF inicialmente exigido feito.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda que o tributo
objeto da presente lide administrativa é relativo ao IRRF (antecipação de IRPJ), conforme art.2o,
inc. III, do Anexo II, de referido Regimento.
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09/03/2015, vide termo
de solicitação de juntada fl. 422, face à intimação datada de 20/02/2015, fl. 421) e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, necessário indicar o disposto no art. 156, inc. I, do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

Em tabela constante na fl. 402 e 403, construída pela própria RFB com base nos
comprovantes de pagamento apresentados pelo contribuinte (fls. 79 a 130), há indicação de que
os valores registrados na coluna “lançado conforme DIRF” foram, em sua maioria, honrados
pelos valores constantes na coluna “Total Pago por Mês”, remanescendo somente como débito
os valores constantes na coluna “Diferença não comprovada”, coluna esta que apresenta o valor
de R$ 3.087,03 (diferença não comprovada).
Em síntese, conforme já mencionado no relatório do presente voto, das análises da
DRJ foi constatado que de um valor principal inicialmente imputado de R$ 74.192,36
(decorrente da soma de “R$ 73.501,82 de IRRF Código 0561” com “R$ 690,54 de IRRF Código
0588”) restou como “diferença não comprovada” (ou seja, sem identificação de pagamento) a
quantia de R$ 3.087,03 e a manutenção de multa pelo valor de R$ 2.315,27.
Apesar de tal constatação pela DRJ, inclusive com o reconhecimento dos valores
pagos, no seguinte trecho do Acórdão da DRJ “[...]A impugnante logrou comprovar o recolhimento
antes da ação fiscal de parte do IRRF lançado e, [...], a DRJ, em seu julgamento, extinguiu somente o
valor da multa aplicada, sem extinguir, no entanto, o valor principal cujos recolhimentos foram
constatados.
Acerca do valor principal, portanto, embora a DRJ tivesse reconhecido o seu pagamento,
teria deixado de fazê-lo de modo pleno em sua decisão, na medida em que indicou que a baixa dos
valores principais dependeria de alocação dos DARFs por parte da unidade de origem.
Assiste razão à recorrente, na medida em que, demonstrado o pagamento dos
valores relacionados em referida tabela e havendo o reconhecimento dos mesmos pela RFB, o
direito do recorrente fica reconhecido no âmbito do presente processo, independentemente de
alocação dos DARFs junto aos sistemas da RFB, em homenagem ao princípio da oficialidade e
da verdade material, informadores do processo administrativo.
A alocação dos DARFs, portanto, consubstancia-se como aspecto operacional a
ser executado pela Unidade de Origem, considerando já terem sido comprovadamente extintos os
valores constantes em referida tabela.
Ressalte-se ainda que a operacionalização de referida alocação dos DARFs não se
trata de mera conveniência, como mencionado na fl. 403 do Acórdão DRJ/POA no 10-51.978 da
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

5a da DRJ/POA, mas sim de ato vinculado, consistente na execução de rotinas capazes de alocar
os DARFs devidamente quitados e apresentados pelo contribuinte.
Em relação ao valor original remanescente de débito tributário
(constante nas fls. 402/403), de R$ 3.087,03, vale ressaltar que referido débito não deve ser
compensado por meio do presente processo como pretende a recorrente em um de seus pedidos,
já que eventual compensação de créditos tributários (decorrentes de pagamentos a maior)
demandariam o cumprimento de regras específicas, dentre as quais está a exigência do envio de
declaração própria, estabelecidas no art. 74, §1o, da Lei Ordinária Nacional no 9.430/1996, nos
seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
Nesse sentido, relevante a demonstração do seguinte entendimento do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. A competência para o exame de pedidos de
retificação ou cancelamento de declarações apresentadas é da autoridade administrativa
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo sua
apresentação diretamente no processo, para discussão e análise pelas instâncias
julgadoras, no âmbito do processo administrativo fiscal, sem a prévia e oportuna
apreciação da autoridade competente, antes da instauração do litígio.

(Acórdão CARF paradigma 1302-003.751, sessão de 17/07/2019, Rel. Luiz Tadeu
Matosinho Machado)

Assim, não há, no presente processo, indicação da existência de declaração
específica capaz de demonstrar a possibilidade da compensação requerida.

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

Dispositivo
Considerando-se, portanto, a comprovação, pelo recorrente, da quitação de parte
dos débitos de IRRF tratados no presente processo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, extinguindo-se os débitos tributários cujas quitações foram demonstradas (tabela
demonstrativa constante na fl. 402/403), mantendo-se o valor original de débito contido na
coluna “diferença não comprovada” de R$ 3.087,03, constante na tabela demonstrativa (fls.
402/403).
Vale ressaltar a necessidade de juntada do presente acórdão ao Processo Apenso
no 19.515.721.7672012-46, que trata de representação fiscal para fins criminais.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Declaração de Voto
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

Conselheiro Aílton Neves da Silva

A presente declaração de voto visa a explicitar as razões pelas quais
discordei do voto do i. conselheiro relator.
Em síntese, ao dar provimento parcial ao recurso,
o voto
condutor sustentou-se na ideia de que houve a extinção dos débitos tributários por
pagamento, com alicerce no artigo 156, inciso I, do CTN, reproduzido in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Como cediço, o crédito tributário surge com o lançamento fiscal,
procedimento privativo da autoridade administrativa que verifica a ocorrência do fato
gerador, individualiza o devedor, calcula o montante do débito e define sua data de
vencimento (artigo 142 do Código Tributário Nacional).
O procedimento objetiva, portanto, realizar a apuração correta do
quantum debeatur, bem como conferir à obrigação tributária certeza quanto a sua
existência e liquidez quanto ao valor do tributo devido.
Fundado nestas premissas, observo que os pagamentos a que alude a
tabela de e-fls. 402/403, mencionada na parte dispositiva do Voto condutor, foram feitos
antes da constituição do crédito tributário e, em razão disso, não seriam passíveis de
“extingui-lo” na forma do artigo citado, eis que no momento da ocorrência dos
pagamentos sequer havia crédito tributário formalmente constituído pelo lançamento,
mas, tão somente, obrigação tributária.
Nesta hipótese - pagamentos feitos antes da constituição do crédito
tributário - caberia simplesmente a apropriação deles no débito lançado no auto de
infração por meio da técnica de “imputação de pagamentos”, procedimento afeto à área
de cobrança, cuja competência regimental é da Unidade de Origem, como bem
observado no voto condutor do acórdão recorrido.
Extinguir dívida fiscal mediante apropriação direta de valores de IRRF
recolhidos antes da constituição do próprio crédito tributário a que se refere equivale, a
meu ver, à uma compensação de ofício, providência que não compete aos órgãos
julgadores e que exige, para tanto, apresentação de PER/DCOMP para o efeito de
elaboração de cálculos específicos de juros e atualização monetária dos débitos e
créditos envolvidos.
Aliás, esta mesma questão já foi debatida por esta 2a Turma
Extraordinária no processo no 19515.723140/2013-19, da mesma empresa, julgado na
sessão de 06 de novembro de 2019.
Naquela oportunidade, reconheceu-se a incompetência dos órgãos
julgadores para autorizar compensação de ofício e decidiu-se pela inviabilidade de
compensação do IRRF sem apresentação de PER/DCOMP, conforme mostra a ementa
do referido julgamento:
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721768/2012-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
Eventuais créditos apurados em favor do sujeito passivo em períodos-
base distintos do autuado em lançamento de ofício somente podem ser
compensados através de PER/DCOMP ou de processo administrativo
regular, falecendo competência aos órgãos de julgamento para efetuar de
oficio tal compensação.
Por todo o exposto, justifico minha decisão de negar provimento ao
recurso pela existência de precedente desta 2a TE, por entender que o tema central do
recurso – competência para reconhecer a compensação - não pode ser apreciado pelo
colegiado e porque a questão debatida não constitui matéria fática como fez crer o
Recorrente, mas, jurídica.

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital